Tribunal: TJES
Processo: 5000670-05.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-05.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: EVA BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).

2)
Portanto, o entendimento que vem se consagrando no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido o pedido liminar de busca e apreensão, o veículo deve permanecer na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de cinco dias previsto no artigo 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

3)
A concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão fruto do inadimplemento contratual com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão somente à mora do devedor, devendo esta ser comprovada nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não sendo cabível o indeferimento em razão da ausência de indicação de fiel depositário que resida na própria comarca nem o local para guarda do bem na própria comarca, ante a ausência de previsão legal.

4) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(ID nº 6181049) contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES que indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem, ao fundamento de que o autor da demanda não teria indicado o fiel depositário que resida na própria comarca nem o local para guarda do bem, também na própria comarca.

Irresignado, o Banco Agravante aduz, em síntese, que não há no Decreto-Lei nº 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca onde restou apreendido. Diante disso, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a conceder a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Decisão lançada no ID nº 6345177 deferindo antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a conceder, inaudita altera pars, a medida liminar pretendida (busca e apreensão do bem descrito na exordial, depositando-se com o representante legal do autor), determinando-se ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(ID nº 6181049) contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES que indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem, ao fundamento de que o autor da demanda não teria indicado o fiel depositário que resida na própria Comarca nem o local para guarda do bem, também na própria Comarca.

Verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante aduz, em síntese, que não há no Decreto-Lei nº 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na Comarca onde restou apreendido. Diante disso, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a conceder a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Na decisão lançada no ID nº 6345177 deferi antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a conceder, inaudita altera pars, a medida liminar pretendida (busca e apreensão do bem descrito na exordial, depositando-se com o representante legal do autor), determinando-se ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6345177)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De acordo com o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento). In verbis:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).

Portanto, o entendimento que vem se consagrando no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido o pedido liminar de busca e apreensão,
o veículo deve permanecer na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de cinco dias previsto no artigo 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

Isto porque “[...] decorrido o referido prazo, não é razoável que seja impedida a venda ou a remoção do veículo dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria em restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000806, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Nesse jaez, entendo que a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão fruto do inadimplemento contratual com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão somente à mora do devedor, devendo esta ser comprovada nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não sendo cabível o indeferimento em razão da ausência de indicação de fiel depositário que resida na própria comarca nem o local para guarda do bem na própria comarca, ante a ausência de previsão legal.

Em mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo” (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).
2. Decisão reformada para restringir a impossibilidade de remoção⁄transferência do bem na Comarca do juízo a quo somente até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do referido art. 3º do Decreto-Lei nº 911⁄69.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002732-35.2021.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data do Julgamento: 06/03/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(ID nº 6181049) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder a medida liminar pretendida (busca e apreensão do bem descrito na exordial, depositando-se com o representante legal do autor), determinando-se ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar